Tribunal: TJSP
Processo: 1505407-78.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505407-78.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERA ANA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Cícera Ana da Silva, mantendo-se, por seus fundamentos,
a sentença condenatória, como prolatada. Mantém-se a prisão preventiva antes
estabelecida à condenada, vez que perduram as razões para tal lançadas as fls. 45/46.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
2
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Fátima Vilas Boas Cruz
Apelante: Cícera Ana da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.222
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Cícera
Ana da Silva, que foi condenada ao cumprimento de pena corporal de
cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, fixados no
piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 97/100).
Aduz a Defensoria da apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ela seja absolvida por insuficiência de
provas a incriminá-la, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. Supletivamente requer a desclassificação de sua conduta
para a forma prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos; a aplicação do
redutor previsto no § 4o, do artigo 33, dessa Lei Especial, e a fixação de
regime prisional inicial diverso do fechado (fls. 118/123).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 127/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
3
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Nadir de Campos Júnior, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 143/153).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria da imputada na prática do crime de tráfico
de drogas, a sua vez, também é certa.
Presa em flagrante delito, ela optou por permanecer
silente na Delegacia (fl. 04).
Em Juízo negou a prática da narcotraficância, aduzindo
que no dia dos fatos adquiriu 18 “buchas” de maconha de três varões
que se encontravam no local, tendo lhes dado a quantia de R$ 200,00, e
recebido R$ 20,00 de troco, visto que cada porção custava R$ 10,00.
Afirmou que esse dinheiro era proveniente do seu trabalho como
faxineira. Asseverou que acredita que foi a única a ser abordada pelos
guardas municipais, porque demonstrou nervosismo. Frisou que em
momento algum disse a eles que a droga se destinava ao comércio
espúrio. Declarou que é usuária de maconha, de crack e de cocaína, e
que vai de duas a três vezes por semana ao local para comprar tóxicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
4
Salientou que não conhecia os agentes públicos anteriormente (mídia).
Todavia, essa versão exculpatória, sintomaticamente
apresentada tão somente em Juízo, não vinga, já que completamente
isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter sido
comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o guarda municipal João Carlos de
Medeiros relatou que estava em patrulhamento de rotina, quando
visualizou a apelante na companhia de outras três pessoas, tendo ela se
assustado ao perceber a presença da equipe, e tentado se evadir. Contou
que conseguiu abordá-la, oportunidade em que, ao efetuar revista na
bolsa que ela carregava, encontrou 18 porções de maconha, além de R$
20,00. Ressaltou que a acusada confessou na ocasião que a droga lhe
pertencia, e que estava praticando a sua venda. Disse que os outros
indivíduos que estavam no local também se evadiram, salientando,
todavia, que somente ela demonstrou nervosismo. Asseverou que não a
conhecia antes desses fatos (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também guarda
municipal Andrei da Silva Leal (mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos guardas municipais, que forneceram relatos
harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram
a prisão da acusada, sem qualquer demonstração de que tivessem
interesse em incriminá-la falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
5
do Código de Processo Penal, mormente porque sequer a conheciam
antes dos fatos, ressaltando-se, aliás, que fosse o caso de incidência de
suspeição quanto a seus depoimentos, deveria a recorrente tê-los
contraditado, o que não fez, nada havendo, portanto, que possa invalidar
suas palavras.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos agentes públicos, se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
[...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do Auto de Prisão
em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o crivo do
contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de
policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não
seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício
das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
6
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (HC 30.776/RJ,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p.
304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/06/2016,
DJe
24/06/2016)
Demais, no que tange a alegação defensiva de que
“Nenhuma outra testemunha foi abordada para narrar o que viu e
confirmar o quanto deduzido na denúncia” (fl. 120), é de se salientar que
a recorrente também não provou a existência, no local e no momento em
que se deram os fatos, de terceiros, nem que essas eventuais testemunhas
estivessem dispostas a narrar, com retidão, sobre o ocorrido, daí porque
outras de acusação não foram arroladas, observando-se que terceiros que
lá estavam fugiram ante a aproximação dos guardas.
Acrescente-se a isso que, a par dos depoimentos
judiciais dos guardas municipais, que relataram ter a acusada confessado
informalmente a prática da narcotraficância, tem-se que a apreensão de
18 porções de maconha, com peso líquido de 42,2g, que a experiência
forense denota se prestar para a confecção de cerca de 50 cigarros dessa
erva, embalada essa droga de maneira fracionada, habitual no submundo
da traficância, para fim de venda, por si só já afasta a alegação de ser
para consumo de mera usuária, não apenas porque não parece crível que,
nessa condição, fosse correr o risco de ser novamente detida na posse de
mais do que uma porção única, mormente já tendo sido anteriormente
condenada, por mais de uma vez, por esse mesmo crime gravíssimo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
7
principalmente porque não fez a apelante qualquer comprovação quanto
ao exercício de trabalho lícito na época dos fatos, nos termos do art. 156,
do CPP, a indicar que não teria a mínima condição de arcar com a
aquisição do tóxico para outro fim que não a venda, e sintomaticamente
ainda trazendo consigo R$ 20,00.
Não há como, pois, acolher-se a pretensão defensiva de
desclassificação da sua conduta para a forma de posse de droga para uso
próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo inclusive
indiferente para o deslinde do caso que ela fosse também consumidora
do entorpecente (o que sequer foi comprovado), uma vez que a simples
alegação de ser usuária não é apta, por si só, a afastar a sua condição de
traficante.
Nesse sentido, inclusive, decidiu esta Colenda Corte,
de há muito: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas
se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade.” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP
101/498).
Aliás, é de se ressaltar que para a configuração desse
delito não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não
havendo necessidade da traditio para a sua consumação (RJTJSP- vol.
97, pág. 512).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
8
Dessa
forma,
a
sua
condenação
pelo
crime
recepcionado era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparos, tendo sido fixadas
de forma até branda, vez que foram as básicas estabelecidas em apenas
1/6 acima do mínimo legal, pelos seus maus antecedentes, em que pese a
ré ostente duas condenações definitivas anteriores, além de outra em
Primeiro Grau, todas pelo crime de narcotráfico (F.A. de fls. 67/75, e
certidão de fls. 88/90), nada havendo a se fazer a respeito, todavia, à
míngua de recurso ministerial.
E não vinga o pleito defensivo de recepção de bis in
idem pela incidência de aumento pelos maus antecedentes, e pela não
aplicação da benesse do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por se
tratarem de institutos diferentes, analisados em momentos distintos do
estabelecimento das penas, não podendo se confundir a primeira com as
condições ensejadoras da concessão do benefício da redução, esse
último incabível para quem se vê condenada novamente.
Isso porque a consideração negativa dos antecedentes,
que é englobada na segunda figura do artigo 59, do Código Penal, é
empregada, dentro do sistema trifásico, para estabelecimento das
reprimendas básicas.
Já o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06,
constitui mera benesse de aplicação não obrigatória, como se depreende
da leitura do seu próprio texto (“as penas poderão ser reduzidas”), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
9
utilização específica dentro do bojo desse diploma de natureza
extravagante, fora do sistema geral estabelecido no artigo 68, do aludido
Estatuto Repressivo, sendo incabível a réus portadores dos antecedentes
já descritos.
Assim, o benefício acertadamente não foi aplicado,
visto que, além dos péssimos antecedentes, não fez a apelante qualquer
comprovação de exercício de trabalho lícito, tudo a comprovar sua
intensa dedicação, de há muito, a essa atividade criminosa gravíssima,
dela fazendo seu meio de vida, não preenchendo, pois, o segundo e o
terceiro requisitos necessários do aludido dispositivo legal.
E dado o quantum de penas imposto, aliado às
circunstâncias acima expostas, não há que se falar na possibilidade de
fixação de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o
desconto da pena aflitiva, como pretendido pela Defesa, mormente em se
tratando, no caso concreto, de ré que ostenta maus antecedentes, com
mais de uma condenação anterior pelo mesmo delito gravíssimo, e que
inclusive já respondia a outro processo por crime idêntico, quando
voltou a delinqüir intensamente, gerando a presente ação, demonstrando,
pois, além de seu profundo envolvimento com a narcotraficância, o seu
desprezo pela Justiça Pública, e a sua ousadia acentuada, tudo em
consonância com os ditames do quanto determinado no § 3o, do artigo
33, e no artigo 59, ambos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no
11.343/2006, levando-se em conta, também, a natureza do ilícito,
equiparado aos hediondos, que a própria Carta Magna, em seu artigo 5o,
incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505407-78.2018.8.26.0228 -Voto no 39.222
10
de se tratar do único crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão
ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado
Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas
as outras.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Cícera Ana da Silva, mantendo-se, por seus fundamentos, a
sentença condenatória, como prolatada. Mantém-se a prisão preventiva
antes estabelecida à condenada, vez que perduram as razões para tal
lançadas as fls. 45/46.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator